Tribunal: TJMT
Processo: 1018709-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018709-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), JEFERSON FERREIRA GOMES - CPF: 839.891.371-15 (EMBARGANTE), Juizo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO ANDRE ROCHA - CPF: 352.035.520-53 (TERCEIRO INTERESSADO), S WEBER SILVA LAET - ME - CNPJ: 26.761.951/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO WEBER SILVA LAET - CPF: 910.949.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NELY FRANCISCA DA SILVA - CPF: 208.196.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA STAUT ROMERA RIBEIRO - CPF: 572.147.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARYADNE GUILHERME DA SILVA - CPF: 364.391.168-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - COMODORO (EMBARGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO – AFASTAMENTO DO CARGO – 180 DIAS – AMEAÇAS A SERVIDORES – COMPROVAÇÃO – PREJUÍZO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INCONTROVERSA – PROVAS CONTUNDENTES – DESPROVIMENTO.

Nos termos do artigo 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, o afastamento do Prefeito Municipal do cargo exige a demonstração de que esteja atrapalhando, ou que venha a praticar atos, no exercício do cargo, que evidenciem o prejuízo para a investigação e instrução processual.

Comprovado, por meio de provas relevantes, que o Prefeito está ameaçando servidores, a decisão que o afastou do cargo deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
Jeferson Ferreira Gomes,

em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1002140-05.2019.8.11.0046, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a liminar para determinar o seu afastamento cautelar, do cargo de Prefeito daquela Municipalidade, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (id. 26907809 – págs. 01/18).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Juízo singular se baseou, exclusivamente, nas alegações do Ministério Público, visto que não há provas de que tenha coagido ou ameaçado qualquer pessoa.

Salienta que o seu afastamento foi baseado em suposições, pois a Controladora Interna, a Auditora Interna e a Fiscal de Contratos da Prefeitura de Comodoro não relataram a existência de coação, intimidação ou ameaça.

Assevera que as declarações extrajudiciais, constantes da inicial, no sentido de que estaria ameaçando as referidas servidoras, não são válidas, porque elas sequer participaram da reunião, realizada com a equipe de saúde do Município.

Aduz que o Relatório da Auditoria n. 32/2019, que apontou as supostas irregularidades na contratação da empresa S. Weber Silva Laet-ME, foi concluído após a mencionada reunião com a equipe de saúde.

Com essas considerações,
afirma a presença dos requisitos autorizadores da concessão do seu pedido liminar recursal e, assim, pugna
pela imediata suspensão dos efeitos da decisão invectivada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 27834960, págs. 01/04).

Inconformado, o Recorrente interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 28403497, págs. 01/18) que foi desprovido pelo Colegiado, à unanimidade (id. 48077992, págs. 01/03).

A Agravante apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 32033466, págs. 01/11).

Jeferson Ferreira Gomes opôs Embargos de Declaração, alegando a existência de omissão no acórdão (id. 50034467, págs. 01/05) que foi rejeitado (id. 57462999, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do Agravo (id. 67901976, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por
Jeferson Ferreira Gomes,

em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1002140-05.2019.8.11.0046, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a liminar para determinar o seu afastamento cautelar, do cargo de Prefeito daquela Municipalidade, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Jeferson Ferreira Gomes, Prefeito do Município de Comodoro/MT, Gustavo André Rocha, Diretor da Comodoro PREVI, a empresa S. Weber Silva Laet, Sérgio Weber Silva Laet, Nely Francisca da Silva, ambos empresários, Leia Staut Romera Ribeiro, servidora pública estadual e Aryadne Guilherme da Silva, servidora pública municipal, alegando, em apertada síntese, que o Alcaide, o Diretor do Comodoro PREVI, com a participação dos servidores públicos, causaram danos ao erário e violaram os princípios da Administração Pública, com o intuito de beneficiar empresa fantasma e seus sócios.

Salientou, na inicial, que ficou demonstrado, no inquérito civil, que o processo licitatório foi uma montagem, com o objetivo de a empresa S. Weber Silva Laet sagrar-se vencedora, que se trata de pessoa jurídica fantasma que jamais prestou qualquer serviço ao Município.

Argumentou que os servidores públicos requeridos acobertaram o esquema ilegal e, ao final, pleiteou o deferimento de várias medidas, entre elas o afastamento do cargo de Jeferson Ferreira Gomes e de Gustavo André Rocha, especialmente, porque o Prefeito está ameaçando servidores.

O Magistrado singular recebeu a inicial e determinou o afastamento de Jeferson Ferreira Gomes do cargo de Prefeito, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias (id. 26907809 – autos de origem):

4) Ordeno o
afastamento do requerido Jeferson Ferreira Gomes do cargo de prefeito pelo período de 180 dias
. Período suficiente para que as testemunhas sejam ouvidas em juízo. Tal determinação se presta a evitar que o requerido coaja novas testemunhas.

Contra essa decisão,
Jeferson Ferreira Gomes interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que
o artigo 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992 prevê a viabilidade do afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

Veja-se:

Art. 20 – (...).

Parágrafo único - A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual
.

Analisando, com acuidade, os documentos que acompanham a ação de base, verifico que ficou demonstrado no Inquérito Civil n. 001525-017/2019, instaurado pelo Ministério Público Estadual, que a Auditora Interna do Município de Comodoro/MT, Gabriele Freiria de Oliveira Soares Correa, foi ameaçada, implicitamente, pelo Recorrente.

O depoimento prestado, na Promotoria de Justiça da referida Comarca, não deixa dúvidas nesse sentido. Veja-se (id. 26762713 – pág. 26 – autos de origem):

(...) Que na tarde de ontem (17/07/2019) ficou sabendo pela controladora interna, Juliana Franquini, que tinha sido ameaçadas implicitamente pelo prefeito durante uma reunião realizada na prefeitura no dia 16/07/2019; Que então buscou a fiscal de contratos Juliana Spolti para se inteirar do assunto, momento em que foi narrada toda a situação de que o prefeito teria declarado que estava com muita raiva delas, pois elas estariam exercendo auditorias e fiscalização constantes, e que o alcaide estaria transtornando, falando em fazer loucura. Que a Juliana Spolti lhe disse que tinha encontrado com o Dr. Rafael, procurador jurídico do Município, o qual teria dito que ficou meio aterrorizado por conta das declarações do prefeito naquela reunião; Que a declarante ficou em pânico, e tem medo de que algo possa realmente vir a acontecer; Que a declarante ouviu de servidores municipais que o prefeito está andado armado, inclusive dentro da prefeitura; Que no dia de hoje a declarante confirmou as informações diretamente com o Dr. Rafael, o qual lhe disse que realmente o prefeito teria proferido palavras em tom de ameaça naquela reunião, e que ele disse que estava pensando em fazer loucuras.

Da mesma forma, a Fiscal de contratos do referido Município, Juliana de Fátima Spolti, no depoimento prestado ao Promotor de Justiça, confirmou as ameaças (id. 26762722 – pág. 7 – autos de origem):

(...) Que ficou sabendo pelo Dr. Rafael, procurador do Município, e pelo atual secretário municipal de saúde, Paulo Sérgio Bezerra, que, na reunião com os médicos realizada no dia 16/07/2019 [terça-feira], na prefeitura, o prefeito Jeferson disse que, como ele já estava “caindo”, pois tachado de ladrão, ele levaria mais gente com ele, sendo que afirmou que a esposa dele tem agido para evitar que ele vá armado para a prefeitura fazer loucura; (...) Que neste contexto o prefeito teria dito que estava com raiva do “setor de fiscalização” e de “controle interno”, referindo-se implicitamente à controladora interna Juliana, à auditora interna Gabriele e à sua pessoa, fiscal de contratos; Que o prefeito demonstrou muita raiva da fiscal de contratos; Que a declarante ficou com muito médio desta situação; Que a declarante não tem dormido à noite por causa disso; Que o clima na prefeitura está muito tenso; Que foi o secretário Paulo quem tomou a iniciativa de contar à declarante sobre essa situação ocorrida na indicada reunião, quando ela foi na secretaria de saúde levar uma documentação;

O depoimento da Controladora Interna, Juliana Postal Franquini Correa, também trilha o mesmo sentido,
in verbis
:

(...) Que na tarde de ontem [17/07/2019] ficou sabendo pela fiscal de contratos, Juliana Spolti, que esta tinha acabado de sair da secretaria de saúde, onde ouviu do secretário Paulo que o prefeito teria as ameaçado implicitamente durante uma reunião realizada na prefeitura no dia 16/07/2019; Que a fiscal de contratos narrou que ouviu que o prefeito declarou que estava com muita raiva delas, pois elas estariam exercendo auditorias e fiscalização constantes, e que o alcaide estaria transtornado, falando em fazer loucuras; (...) Que a declarante ficou em pânico, e tem medo de que algo possa realmente vir a acontecer; (...) Que no dia de hoje a declarante confirmou as informações diretamente com o Dr. Rafael, o qual lhe disse que realmente o prefeito teria proferido palavras em tom de ameaça naquela reunião, e que ele disse que estava pensando em fazer loucuras. (Id. 26762722 – pág. 08 – autos de origem).

A médica Keyla de Carvalho Barreto que participou daquela reunião, confirmou a ameaça às mencionadas servidoras:

(...) Que participou de reunião na prefeitura com os demais médicos realizada no dia 16/07/2019 [terça feira], na qual o prefeito Jeferson explanou e reclamou sobre os problemas jurídicos pelos quais está passando, tendo, inclusive, mostrado os processos aos presentes; Que se recorda de ele ter dito que “às vezes perde a cabeça, que minha mulher me segura”; Que reclamou do trabalho da fiscal de contratos, por achar que ela faz mais do que é o papel dela”. (Id. 26762722 – pág. 09 – autos de origem).

O secretário de saúde, Paulo Sérgio Bezerra, confirmou que comunicou à Fiscal de Contratos, Juliana de Fátima Spolti, a ameaça feita pelo Prefeito, ora Agravante:

(...) Que participou de reunião na prefeitura com os médicos, o procurador jurídico Dr. Rafael, o contador público Gustavo, realizado no dia 16/07/2019 [terça feira], na qual o prefeito Jeferson explanou e reclamou sobre os problemas jurídicos pelos quais está passando, tendo, inclusive, mostrado os processos aos presentes e reclamado sobre as “fiscalizações”; “Que, nesse contexto, o prefeito disse que dá vontade de pegar uma arma e fazer uma loucura; (...) Que a fiscal de contratos foi até a secretaria de saúde quando o declarante lhe contou sobre o ocorrido na reunião. (Id. 26762729 – pág. 01 – autos de origem).

Vê-se que, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, a decisão que determinou o seu afastamento cautelar não se apoiou em suposições, ou em meras alegações, mas provas relevantes.

Os argumentos esposados pelo Agravante, no meu entendimento, não são capazes de afastar as provas quanto às ameaças feitas aos servidores.

Registro que não se trata de caso isolado. As ameaças foram dirigidas a vários servidores e confirmadas por várias pessoas, inclusive, por algumas que participaram da reunião, na Prefeitura de Comodoro.

Nessa quadra, tem-se que não se trata de presunção de que o Recorrente, no exercício do mandato eletivo, causaria embaraços à instrução processual, mas de constatação baseada em depoimentos, inclusive do Secretário de Saúde, que confirmam a ameaça praticada pelo Prefeito.

Diante isso, tenho que o afastamento do Agravante assentou-se em provas contundentes, e que a sua permanência no cargo de Prefeito prejudicará a instrução processual.

Ressalto que, por se tratar de Agravo de Instrumento, não se revela cabível imiscuir-se no exame prematuro do mérito da causa, de modo que alguns argumentos do Agravante serão analisados, primeiramente, na jurisdição de base.

Por fim, impõe anotar que, não obstante o Recorrente tenha postulado a concessão da gratuidade da justiça, houve o pagamento do preparo recursal, conforme se vê no documento constante dos autos (id. 27470994, pág. 01).

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de
Instrumento, interposto por
Jeferson Ferreira Gomes, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021